Tribunal: STF
Processo: HC 199534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 29.3.2021, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glênio Puziol Giuberti e outros, em benefício de Milton José Rodrigues Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual desprovido o Agravo em Recurso Especial n. 1.493.589/ES.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.3.2021, o paciente opõe, tempestivamente, nessa mesma data, os presentes embargos de declaração.
    3. Sustenta omissão na decisão embargada, pela qual não teriam sido enfrentadas as “teses de utilização de elementares típicas e circunstâncias inerentes ao tipo penal na exasperação da pena-base do Paciente, a configurar a manifesta ilegalidade, ocorrendo bis in idem na valoração da pena-base”.
    4. Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se o recebimento e o conhecimento do presente recurso para que seja provido e reste suprida a omissão apontada no tópico acima, ante a demonstração da ilegalidade manifesta na dosimetria da pena (utilização de elementares típicas e circunstâncias inerentes ao tipo penal), nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, integrando-se à decisão recorrida para que seja reformada, a fim de possibilitar a concessão da ordem em habeas corpus, sob pena de violação aos artigos 5º, XLVI, LV, LIV, LVII, 93, IX da CRFB/88 e artigo 619 do CPP” (doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.
    6. Registre-se, inicialmente, ter sido negado seguimento à impetração pelos óbices processuais insuperáveis à tramitação, em especial a impossibilidade de rever os pressupostos de cabimento do recurso especial, tidos por descumpridos os requisitos para sua admissão, além do não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
    7. Não se há cogitar de omissão da decisão sobre o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena-base imposta. Mesmo sendo apontado que os elementos jurídicos apresentados não autorizavam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal, analisou-se a pretensão do paciente para afastar a ocorrência de flagrante ilegalidade que pudesse conduzir à concessão da ordem de ofício, afastando-a nos seguintes termos:
    “Tem-se na dosimetria da sentença condenatória que o acréscimo na pena-base, mantido na ação revisional, deu-se em razão da avaliação negativa de quatro das sete circunstâncias judiciais, consideradas as circunstâncias específicas do caso, relativas à prática dos delitos, ressaltando-se na sentença que, “através da interceptação, restou apurada a hierarquia de uma organização criminosa, na qual Milton participava como sendo o responsável pela aquisição e venda dos entorpecentes” (doc. 222/244). 
    12. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida modificação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias originárias e revista pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 
    13. O tribunal estadual apreciou a matéria suscitada pela defesa, refazendo a dosimetria da pena, para afastar o acréscimo pela reincidência, mantendo a avaliação negativa das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis ao paciente, para, no final, manter a pena-base aplicada na sentença, sem se demonstrar teratologia no julgado. Entendimento diverso exigiria o reexame das elementos fáticos que conduziu à convicção do magistrado sentenciante, que a fundamentou, confirmada pelos demais órgãos julgadores”. 
    8. Na decisão embargada, após assentar a impossibilidade de conhecimento da impetração, apenas se analisou eventual ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício, o que não se verificou na espécie.
    9. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante, refutada pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, no trâmite da ação penal e, posteriormente, pelo tribunal estadual, ao julgar a revisão criminal ajuizada pela defesa.
    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    11. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora